Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidoras contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral em desfavor de empresa operadora de transporte ferroviário, vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, em razão de suposta falha na prestação do serviço, diante de pane no sistema ferroviário que ocasionou desembarque desorganizado e situação vexatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a legitimidade passiva da sociedade de economia mista operadora de transporte ferroviária; e estabelecer se a falha na prestação do serviço acarretou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, bem como dos arts. 734 e 735 do CC, e decorre da Teoria do Risco-Proveito, pela qual todo fornecedor que aufere lucro deve responder pelos danos causados ao consumidor.
4. A operadora de transporte ferroviário integra a cadeia de fornecimento de serviço e, portanto, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6o, da CF e art. 22 do CDC.
5. O dano moral não se presume e deve ser comprovado por quem o alega. A interrupção temporária do serviço, por si só, não caracteriza violação de direitos da personalidade.
6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, salvo em casos de autogestão, o que não se aplica ao caso concreto.
7. O conteúdo probatório não evidencia os alegados constrangimentos.
8. A jurisprudência do STJ entende que o mero inadimplemento contratual ou falha no serviço não são suficientes para caracterizar dano moral, salvo em casos de violação evidente à dignidade do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A operadora de transporte ferroviário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do CDC.
2. O dano moral não se presume e deve ser comprovado pela parte que o alega. A mera interrupção do serviço de transporte não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 734 e 735; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 22 e 25, § 1o; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1786722/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023.